Tribunal: TJES
Processo: 5005567-41.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005567-41.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: KATIELE SOUZA DE JESUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO AO ERRO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Katiele Souza de Jesus em ação declaratória e indenizatória. A autora alegou que contratou cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, apontando falha no dever de informação e onerosidade excessiva. Pleiteou a nulidade do contrato e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao oferecer cartão de crédito consignado sem esclarecimento adequado ao consumidor; e (ii) estabelecer se a utilização do cartão pela consumidora descaracteriza eventual induzimento ao erro e legitima a cobrança dos valores contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação é princípio fundamental das relações de consumo, exigindo que o fornecedor preste esclarecimentos adequados e transparentes sobre o serviço ou produto ofertado, conforme o art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

A mera alegação de desconhecimento das condições do contrato não se sustenta quando há evidências de que o consumidor utilizou o cartão de crédito consignado, tanto para saques quanto para compras, inclusive após o ajuizamento da ação.

A continuidade na utilização do cartão pelo consumidor demonstra conhecimento e concordância tácita com os seus termos, afastando a alegação de erro substancial ou induzimento ao erro.

A ausência de reclamação administrativa prévia e a efetiva utilização do cartão indicam que a consumidora tinha ciência da modalidade contratual, não se configurando falha no dever de informação.

Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, mesmo após a propositura da ação, afasta a alegação de desconhecimento dos seus termos e impede o reconhecimento de falha no dever de informação.

A ausência de reclamação administrativa prévia e a inexistência de elementos que demonstrem induzimento ao erro corroboram a validade do contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (id.
12792729
) que, nos autos da ação ordinária movida em face por
KATIELE SOUZA DE JESUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id.
12792731
, o apelante afirma que
(i)
a apelada realizou compras com o cartão de crédito consignado, não podendo alegar desconhecimento de seus termos; que
(ii)
as cobranças do cartão de crédito são liquidadas após 72 faturas, conforme previsto em contrato; que
(iii)
a ausência de verossimilhança das alegações impossibilita a inversão do ônus da prova; e que
(iv)
a contratação foi legítima. Ao fim, pugnou pela
(v)
revogação da gratuidade judiciária;
(vi)
afastamento da indenização por dano moral.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por Katiele Souza de Jesus contra Banco BMG, na qual a apelada sustentou falha no dever de informação da instituição financeira apelante. Afirmou que acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual –
cartão de crédito consignado
–, o que resultou na excessiva oneração financeira e na eternização da dívida.

Relatou que, no ano de 2022, supostamente contratou empréstimo no valor de
R$1.662,00
. No mais, sustentou que a dívida é impagável, que a apelante não cumpriu com o dever de informação e que a tentativa de induzir o consumidor ao erro enseja o arbitramento de indenização por danos morais.

De início, é necessário assentar algumas premissas que nortearão o raciocínio aqui exposto.

Conforme se verifica da narrativa inicial, a apelada sustenta seus pedidos nas alegações de onerosidade excessiva e descumprimento do dever de informação – diferente dos casos em que o consumidor afirma pela existência de fraude.

A questão devolvida para exame no apelo cinge-se, inicialmente, em verificar se a eventual ausência de informação acerca dos termos do contrato teria o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

É importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato,
mas sim se tal modalidade de
cartão de crédito
foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do
que efetivamente está sendo acertado
.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Tendo em vista a frequência com que o Poder Judiciário tem se deparado com ações desta mesma classe, adotei um critério objetivo para verificar a verossimilhança das alegações autorais, que consiste em analisar se o consumidor, de fato, utilizou o produto financeiro questionado. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1.
Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro
. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (5008566-48.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível – Desa. Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira)”

Na grande maioria das vezes em que o consumidor é levado ao erro, verifica-se a existência de reclamações na via administrativa, seja em contato direito com a instituição bancária ou por intermédio do PROCON, o que não ocorreu no caso em tela. Também, a parte que alega ter sido privada de informações essenciais

raramente utiliza o cartão de crédito
– o que corrobora a afirmativa de que nunca requereu o referido produto.

No caso concreto, após ter realizado o saque de
R$1.163,00
em
31.05.2022
, a consumidora apelada utilizou o cartão de crédito entre as datas de
17.06.2022
e
17.07.2022
(id.
12792713
). Nova utilização do cartão em
23.11.2022
(“
pix complementar
” – id.
12792713
, pág. 6)
após a distribuição da ação
,
o que ocorreu em
28.10.2022
.

Cumpre mencionar trecho da decisão recorrida:

“(...)
No caso em análise, a documentação apresentada pelo réu não comprova que houve efetiva informação à autora sobre as condições contratuais
, especialmente sobre a natureza do produto contratado.

Não há evidência de que foi explicado que o desconto mensal na folha de pagamento seria apenas o pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito consignado, o que perpetuaria a dívida e geraria encargos rotativos excessivos
. A falha no dever de informação é ainda mais evidente ao analisar-se o contexto da contratação. A autora, como pensionista, buscava um empréstimo consignado tradicional, que, por suas características, oferece previsibilidade de parcelas e um prazo definido para quitação. “

Em que pese concordar com boa parte das ponderações registradas pelo magistrado
a quo
, é necessário apontar para o fato de que a apelada não só realizou compras com o cartão, como procedeu com saque “
pix complementar
”
após o ajuizamento da demanda
.

Não se pode ignorar o comportamento contraditório da consumidora que afirma desconhecer os termos do produto financeiro, mas que continua utilizando-o, mesmo após ajuizar um processo judicial questionando os termos supostamente desconhecidos.

Não há como entender que a apelada não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta ao titular a obrigação de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso, e, reformando a sentença, julgo improcedente o pleito autoral.

Por corolário, inverto o ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios da Instituição Bancária, no percentual de 13% sobre o valor da casa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.